Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Revisão Criminal é ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Não é possível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, do Código Penal) para importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), diante do princípio da especialidade do crime sexual contra vulnerável e da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.